Tribunal: TJDFT
Processo: 0011199-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL MILITAR. ALTERAÇÃO DO ESTADO EMOCIONAL. IRRELEVÂNCIA. DOLO CARACTERIZADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REINCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGIME INICIAL ABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
2. O depoimento seguro e detalhado do policial militar que efetuou a abordagem e sofreu a ofensa, aliado à prova colhida na delegacia, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório.
3. O pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão contra policiais militares durante ação policial revela o propósito de ofender o policial em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública.
4. “Em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma ‘explosão emocional’, no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que ‘o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta’ e que ‘tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato’ (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior”. (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.). Assim, a agitação e alteração do estado emocional (raiva) do réu não afastam a tipicidade da conduta.
5. Se nos autos não consta anotação de condenação penal transitada em julgado antes da prática da conduta objeto desta demanda, deve ser afastada a reincidência e fixado o regime inicial aberto para cumprimento da sentença, nos termos do art. 33, § 2°, c, e § 3°, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.